Tribunal: STF
Processo: RE 75419
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-06
Data de publicação: 1973-08-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUSTIÇA DO TRABALHO. SALVO QUANDO
CONTRARIAREM A CONSTITUIÇÃO, NÃO CABE RECURSO PARA O SUPREMO
TRIBUNAL DE QUAISQUER DECISÕES DA JUSTIÇA DO TRABALHO, INCLUSIVE DOS
PRESIDENTES DE SEUS TRIBUNAIS. DECISÃO RECORRIDA DE TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO. RE NÃO CONHECIDO.